Tribunal: TCU
Processo: 034.539/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6148/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais , para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar constantes dos autos, de acordo com os pareceres emitidos no presente processo. 1. Processo TC- Processo 034.539/2020-4 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Adriana Veloso das Merces (XXX.620.417-XX); Deise Silveira de Avila (XXX.665.310-XX); Eliene Avelina da Silva Muniz Pereira (XXX.337.196-XX); Eurilia Nerina Mamede (XXX.405.407-XX); Glaucilane Aparecida Reis da Silva (XXX.437.667-XX); Luana Souza Veloso (XXX.665.745-XX); Luzia Souza Martins dos Santos (XXX.450.957-XX); Maria da Penha Gomes dos Santos (XXX.675.987-XX); Nadir Marta da Rocha Soares (XXX.370.474-XX); Rubenice Narciso Gonzaga Gomes (XXX.436.287-XX); Sandra Maria da Conceicao Maia Costa (XXX.395.567-XX); Simone Dias Cacula Dutra (XXX.992.987-XX); Solange Maria da Conceicao Maia de Lima (XXX.055.387-XX); Sonia Maria da Conceicao Maia Correia (XXX.633.447-XX); Sonia Nerina Mamede Viana (XXX.411.027-XX); Taiara Cerqueira Veloso (XXX.774.885-XX). 1.2. Órgão: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.